Tribunal: TCU
Processo: 013.724/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão Especial de ex-combatente deferida pela 7a Região Militar a partir do falecimento de José Francisco de Assis.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de pensão especial como ex-combatente deferida pela 7a Região Militar a partir do falecimento de José Francisco de Assis; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988 e dos arts. 1o, V, e 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação de mérito do ato inicial de pensão especial em favor de Julita Maria de Assis (à Peça 13 sob o no 10003460-06-2011-000116-7), diante do seu superveniente falecimento, nos termos do art. 260, § 5o, do RITCU; 9.2. considerar legal o ato inicial de pensão especial como ex-combatente em favor de Josefa Gorgônio de Souza (à Peça 13 sob o no 10003460-06-2011-000116-7), concedendo-lhe o respectivo registro; 9.3. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.3.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando do Exército, para ciência e adoção das providências cabíveis diante do superveniente falecimento de Julita Maria de Assis como original beneficiária, e à remanescente beneficiária (Josefa Gorgônio de Souza), para ciência; e 9.3.2. arquive o presente processo.